Tribunal: TJBA
Processo: 8055856-89.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055856-89.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JUCARA AZEVEDO DE CARVALHO

Advogado(s)
:
VICTOR MACEDO DOS SANTOS

AGRAVADO: FERNANDEZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA e outros

Advogado(s)
:
DANIEL CORREIA FONSECA, EDUARDO BALAZEIRO DOMINGUES ZECH

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURA OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. RECURSO UTILIZADO COM FINALIDADE INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SM HOTÉIS S/A em face do acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível deste Tribunal no julgamento do Agravo de Instrumento n.º 8055856-89.2023.8.05.0000, em que se deu provimento ao recurso manejado por JUÇARA AZEVEDO DE CARVALHO, determinando que o ônus pelo pagamento dos honorários do administrador judicial recaia sobre o executado, com base no princípio da causalidade e em analogia ao
art
. 25 da Lei 11.101/2005. A embargante sustenta que o acórdão não teria se pronunciado sobre: (i) sua ilegitimidade passiva para figurar no polo da execução e da discussão
recursal
, e (
ii
) a inexistência de interesse de agir contra ela, por se tratar de terceira pessoa que apenas figurou incidentalmente no processo em virtude da penhora de cotas sociais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar se a decisão colegiada embargada incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do
art
. 1.022 do Código de Processo Civil, ao deixar, supostamente, de analisar as preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir da empresa SM HOTÉIS S/A no contexto da execução e da determinação de pagamento dos honorários do administrador judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do
art
. 1.022 do CPC, apenas quando verificada omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado. Não se prestam à
rediscussão
do mérito ou à
revaloração
das teses jurídicas já enfrentadas.

No caso concreto, inexiste qualquer vício no acórdão embargado. A questão da legitimidade e da pertinência subjetiva da parte embargante foi expressamente enfrentada de forma lógica e contextual, ainda que não nos exatos termos pretendidos pela parte.

O colegiado, ao apreciar a matéria, reconheceu que a execução recaiu sobre cotas da empresa embargante, pertencentes à executada FERNANDEZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, razão pela qual o vínculo processual restou adequadamente traçado no acórdão.

O voto condutor mencionou, de forma categórica, que a nomeação do administrador judicial, ainda que requerida pela exequente, decorreu da necessidade de liquidação patrimonial do devedor, sendo aplicável o princípio da causalidade, além do
art
. 25 da Lei 11.101/2005, por analogia.

A contextualização da penhora das cotas sociais e sua repercussão processual, portanto, revela a perfeita adequação da decisão às balizas fáticas e jurídicas do caso. Portanto, o acórdão foi claro ao justificar por que se atribuiu à executada — e não à exequente — o ônus da remuneração do administrador, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

Assim, revela-se manifesta a intenção da embargante de apenas reabrir discussão sobre matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, vedando-se sua utilização com nítido propósito infringente. Não se constata, igualmente, o caráter manifestamente protelatório dos embargos, motivo pelo qual se afasta, por ora, a imposição de multa processual (CPC,
art
. 1.026, §2º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “A inexistência de omissão ou contradição no acórdão embargado impede a
rediscussão
da matéria já enfrentada, sendo os embargos de declaração incabíveis como sucedâneo
recursal
com efeito infringente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2213649/SC, Rel. Min. Mauro
Campbell
Marques, Segunda Turma, j. 11/09/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1884004/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25/10/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8055856-89.2023.8.05.0000, em que figuram como Embargante SM HOTÉIS S/A e como Embargada JUÇARA AZEVEDO DE CARVALHO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR

os EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data
registrada
no sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD8)